Tribunal: STF
Processo: HC 92776
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
   PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. HABEAS CORPUS DENEGADO PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ILEGALIDADE
   OU ABUSO DE PODER NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. DECRETO DA PRISÃO
   PREVENTIVA FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.